Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-03.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004041-03.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE e outros (15)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (15)

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ABUSIVIDADE E VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO PRÉVIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMA ABORDADO NA PRÓPRIA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DAS PARTES ESPECIFICAREM PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO (CF/1988, ART. 5º, LV). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (CPC, ART. 6º). INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, §§3º E 4º, DO CPC, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, OPORTUNIZANDO-SE ÀS PARTES PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS, JUSTIFICANDO-AS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004041-03.2023.8.05.0146
, em

que figuram como apelantes e apelados ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE E OUTROS e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
anular de ofício a sentença, restando prejudicados ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator